Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700856-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A QUADRA 1603 DO SHCE SUL EMBARGADO: SERGIO NAZARO, MARCIA COSTA BONFIM NAZARO D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Condomínio do Bloco A Quadra 1603 do SHCES Sul (ID 16151049). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora